Tribunal: TJES
Processo: 5007699-85.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007699-85.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MUNIZ PRIMO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007699-85.2024.8.08.0011
Recorrente: JOSÉ MUNIZ PRIMO

Recorrida: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
SUSTENTA O AUTOR QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DENOMINADA “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, DA QUAL ALEGA NUNCA TER CONTRATADO OU ANUÍDO. INFORMA O AUTOR QUE O MONTANTE TOTAL DOS DESCONTOS, DENTRO DO PERÍODO TEMPORAL MENCIONADO SOMAM A IMPORTÂNCIA DE R$ 312,48, DO QUAL PLEITEIA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos; CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00; CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 312,48 para o autor, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC.
Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
NAS RAZÕES RECURSAIS, A PARTE AUTORA PUGNA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUANTO AO MÉRITO, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), BEM COMO NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, ALÉM DAS DEMAIS PARCELAS QUE FOREM DESCONTADAS DURANTE O PROCESSO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE.
(5). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE MODIFICAÇÃO. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DE FILIAÇÃO SINDICAL, COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. INICIALMENTE, RESSALTO QUE O OBJETO DA DISCUSSÃO ESTABELECIDA GUARDA INQUESTIONÁVEL CUNHO CONSUMERISTA. ASSIM SENDO, A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO TRAZIDA DEVE SE DAR COM BASE NAS NORMAS E PRINCÍPIOS INTEGRANTES DO MICROSSISTEMA DO CDC. DESSE MODO, POR SER O RÉU/RECORRIDO FORNECEDOR DE SERVIÇO, RESPONDE OBJETIVAMENTE, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, POR FALHAS NA SUA PRESTAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 14 DA LEI DE REGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA QUAL SOMENTE SE EXIMIRÁ SE PROVAR A OCORRÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE, A SABER, A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO/DA VÍTIMA. DEVE, TODO AQUELE QUE EXERCE ATIVIDADE LUCRATIVA NO MERCADO DE CONSUMO, SUPORTAR OS RISCOS DO SEU EMPREENDIMENTO – OS QUAIS NÃO PODEM SER REPASSADOS AO CONSUMIDOR – E OS PREJUÍZOS OCASIONADOS PELA FALTA DE DILIGÊNCIA E OMISSÃO DE SEUS PREPOSTOS. POIS BEM, NO PRESENTE CASO, TENHO QUE NÃO É POSSÍVEL VALIDAR QUALQUER CONTRATO APENAS COM BASE EM UMA SELFIE QUALQUER, ACOMPANHADA DE DOCUMENTO DE FOTO DE SEU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, ISOLADOS, SEM OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMEM A EFETIVA AUTONOMIA DE VONTADE DO AUTOR. NECESSÁRIO PONTUAR QUE NÃO HÁ NENHUMA VEDAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS, NO ENTANTO, NOTA-SE QUE NÃO FORAM TOMADAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR EVENTUAL CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA, COMO POR EXEMPLO, O ENVIO POSTERIOR DE ASSINATURA PELO CONTRATANTE, LIGAÇÃO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO FEITA E GRAVAÇÃO DESTA, ENTRE OUTRAS MEDIDAS QUE DEVERIAM TER SIDO ADOTADAS PELO DEMANDADO. OBSERVO, AINDA, QUE SEQUER EXISTE NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE RECORRENTE TENHA UTILIZADO OS SUPOSTOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO RECORRIDO, UMA VEZ QUE O RECORRIDO NÃO TROUXE NENHUM RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO. CABERIA AO RECORRIDO A DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSIM, NÃO HÁ OUTRO CAMINHO A SEGUIR SENÃO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRATO,
CONFORME DETERMINADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, ENTENDO INDEVIDO OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO DA PARTE RECORRENTE, SOB A RUBRICA “247 CONTRIBUIÇÃO SINAB”, RAZÃO PELA QUAL TENHO COMO CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DEBITADA. ATO CONTÍNUO, EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
DESCONTOS COMPROVADAMENTE EFETUADOS NOS PROVENTOS DO RECORRENTE
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AO RECORRIDO PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS, HOUVE CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SINDICATO RECORRIDO, QUE AGIU DE MODO ABUSIVO INVADINDO O PATRIMÔNIO DA PARTE RECORRENTE COM EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS, SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO PARA TANTO E SEM AS DEVIDAS CAUTELAS PARA SE EVITAR FRAUDES. ASSIM, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE, QUE OBSERVA A EXPERIÊNCIA E O BOM SENSO, DE PROPORCIONALIDADE E TAMBÉM AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, INSERIDOS NO ART. 6º DA LEI 9.099/95, FIXO

O DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VISANDO, COM ESSE VALOR DE INDENIZAÇÃO, EVITAR, POR UM LADO, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E, POR OUTRO, A FIXAÇÃO DE UMA INDENIZAÇÃO INSIGNIFICANTE OU DEMASIADAMENTE LESIVA À PARTE RECORRENTE.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, EXCLUSIVAMENTE PARA CONDENAR O REQUERIDO: (I) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO IPCA (ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC) A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E INCIDIR JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC (ART. 406, § 1º DO CC) A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), DEVENDO, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCIDIR APENAS A TAXA SELIC, VISTO QUE ESTA JÁ ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA; (II) A RESTITUIR AO AUTOR, DE FORMA DOBRADA, TODOS OS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR, INCLUSIVE OS DESCONTADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO, CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU VENCEDORA, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)